Tribunal: TJMT
Processo: 1118130-49.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118130-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E INSTRUMENTO CONTRATUAL DIVERSO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA DO APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de exibição de documentos satisfativa, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a instituição financeira apresente o contrato de empréstimo consignado individualizado na inicial, no prazo de 20 (vinte) dias, sob a cominação do artigo 400 do Código de Processo Civil, com a imposição de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da satisfação da obrigação por meio da juntada de telas sistêmicas e o afastamento da determinação de exibição;
(ii)
a nulidade da sentença por violação ao princípio da cooperação processual;
(iii)
o decote de suposta condenação
extra petita
relativa a danos morais;
(iv)
a exclusão ou redução da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a apresentação de capturas de tela de sistemas internos supre a obrigação de exibir o instrumento contratual;
(ii)
aferir se o juízo deveria intimar a parte para sanar erro na juntada de documentos antes de proferir sentença;
(iii)
identificar se houve condenação em objeto diverso do pedido;
(iv)
analisar o cabimento e o valor dos honorários advocatícios sob a ótica do princípio da causalidade e da pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação de exibição de documento comum às partes, disciplinada nos artigos 396 e 399, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a apresentação do instrumento original ou cópia fidedigna que contenha a integralidade das cláusulas e a manifestação de vontade da contratante.

5. As capturas de tela de sistemas informatizados da instituição financeira não substituem o contrato de empréstimo, pois não contemplam os encargos incidentes, as condições de pagamento e as assinaturas, circunstância que frustra o direito à informação previsto nos artigos 104 e 107 do Código Civil.

6. A inovação legislativa do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil conferiu ao magistrado o poder de adotar medidas coercitivas para assegurar a exibição, o que reforça o caráter imperativo da ordem judicial e supera a limitação contida na Súmula n. 372 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O dever de cooperação processual estabelecido no artigo 6º do Código de Processo Civil vincula todos os sujeitos do processo e não transfere ao magistrado a responsabilidade de suprir a inércia da parte que, após três oportunidades, deixou de anexar o documento correto aos autos.

8. Inexiste julgamento
extra petita
quando a insurgência recursal se ampara em premissa equivocada, pois a sentença não condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, mas fixou honorários advocatícios por equidade, nos termos dos artigos 141, 492 e 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

9. O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração da demanda, de sorte que a ausência de resposta à notificação extrajudicial por mais de 60 (sessenta) dias configura pretensão resistida e justifica a condenação em honorários advocatícios.

10. A fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa revela-se adequada à dignidade da profissão e à complexidade da causa, o que evita o aviltamento decorrente do baixo valor atribuído à causa, conforme autoriza o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 5º, art. 6º, art. 77, art. 85, caput, § 2º, § 8º e § 11, art. 141, art. 396, art. 397, I, art. 399, III, art. 400, art. 492; CC - art. 104, art. 107.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 372, Tema Repetitivo n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário registrada sob o n.
1118130-49.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA EDILEUSA ROCHA
, que acolheu em parte o pedido inicial.

Na
origem
,
Maria Edileusa Rocha
, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social por pensão por morte previdenciária (NB 112.446.978-5), narrou que, ao consultar seu extrato de pagamento, constatou descontos relativos a empréstimo consignado vinculado ao contrato n. 355678931-5, com data de inclusão em 12/abril/2022, valor total de R$ 3.284,40 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e parcelas mensais de R$ 39,10 (trinta e nove reais e dez centavos). (id. 352782853)

Diante dessa constatação, a requerente encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira em 11/setembro/2025, recebida em 18/setembro/2025, na qual solicitou cópia do contrato de empréstimo, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores na conta da beneficiária, termo de averbação no Instituto Nacional do Seguro Social e gravação telefônica da contratação, entre outros documentos. A instituição financeira, contudo, não prestou qualquer resposta.

Com base nesses fatos, a requerente pleiteou a condenação do banco a exibir os documentos indicados. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência, a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária em razão de sua condição de pessoa idosa.

Em
contestação
, o
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
esclareceu, preliminarmente, que o Banco Cetelem S.A. fora por ele incorporado, e requereu a regularização do polo passivo. Arguiu a ausência de pretensão resistida e a falta de interesse de agir, ao argumento de que disponibiliza canais para obtenção de documentos e de que os instrumentos contratuais reclamados se encontravam anexados à própria peça defensiva. (id. 352782871)

Quanto ao mérito, o requerido informou que o contrato n. 355678931-5 consistia em empréstimo consignado originalmente firmado junto ao Banco Pan, posteriormente cedido ao Banco Cetelem, e que a operação estava devidamente assinada em formato digital.

Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade de justiça e requereu a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na hipótese de improcedência.

Em
impugnação à contestação
, a requerente apontou que o banco não acostou aos autos qualquer documento comprobatório da cessão de crédito nem notificou a consumidora acerca dessa operação. Destacou, ademais, que a instituição financeira não apresentou a ficha de compensação nem o termo de averbação no Instituto Nacional do Seguro Social. (id. 352782876)

A requerente arguiu, também, a existência de divergência entre o valor total do contrato, de R$ 3.284,40 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), e o valor efetivamente transferido, de R$ 1.436,67 (mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme comprovante de transferência constante dos autos.

Sobreveio, então,
sentença
que acolheu em parte o pedido inicial. O juízo
a quo
consignou que o documento juntado pelo requerido com a contestação correspondia a proposta de adesão de cartão de crédito consignado sob n. 97-823554289/17, e não ao contrato n. 355678931-5 efetivamente pleiteado pela autora. (id. 352782877)

Diante dessa constatação, o magistrado reconheceu a existência de pretensão resistida e determinou que o requerido apresentasse os documentos indicados na petição inicial, bem como o contrato n. 355678931-5, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos que com eles seriam provados.

A instituição financeira foi condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em decisão posterior, o juízo procedeu à correção de erro material no dispositivo da sentença, para substituir a referência ao “artigo 485-I” pela indicação correta do “artigo 487-I” do Código de Processo Civil. (id. 352782879)

Inconformado, o
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que a juntada do documento equivocado decorreu de mero erro operacional na anexação do arquivo digital, porquanto as telas sistêmicas do contrato correto foram acostadas no corpo da própria contestação. (id. 352782883)

Nessa linha, alega violação ao princípio da cooperação processual, pois o juízo deveria tê-lo intimado para sanar a inconsistência antes de proferir sentença.

Arguiu, igualmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a sentença teria condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sem que houvesse pedido indenizatório na petição inicial, a qual se limitava à exibição de documentos.

No mérito, o apelante defende a regularidade da contratação, a boa-fé processual e o cumprimento da obrigação de exibição. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por considerar que os fatos constituem mero aborrecimento cotidiano, e que não há nos autos comprovação de ofensa a direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela apelada. (id. 352782888)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
contra a sentença que acolheu em parte os pedidos formulados por
Maria Edileusa Rocha
em ação de exibição de documentos.

O cerne recursal reside na aferição do cumprimento da obrigação de exibição documental pelo banco apelante, na alegação de julgamento
extra petita
e na regularidade da condenação em honorários advocatícios.

O recurso não comporta acolhimento.

OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL

O Código de Processo Civil de 2015 disciplina a exibição de documento ou coisa nos artigos 396 a 404. O artigo 396 confere ao magistrado o poder de ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder, ao passo que o artigo 399, inciso III, veda a recusa de exibir documento que constitua elemento comum às partes.

A obrigação imposta por esses dispositivos é específica e objetiva: exibir o documento requisitado. Não se satisfaz com a apresentação de documento diverso, parcial ou que não corresponda àquele individualizado no pedido, nos termos do artigo 397, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a individuação tão completa quanto possível do documento pretendido.

Para a hipótese de descumprimento, o artigo 400 do Código de Processo Civil prevê duas consequências distintas. O
caput
autoriza o magistrado a admitir como verdadeiros os fatos que o documento provaria. O parágrafo único, por sua vez, faculta a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Cumpre registrar que o parágrafo único do artigo 400 representou significativa inovação legislativa, ao superar o entendimento até então consolidado na Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitia a cominação de multa diária em ação de exibição de documentos. Essa alteração reforça o caráter satisfativo da ação e a imperatividade da respectiva ordem judicial.

Quanto ao princípio da cooperação processual, o artigo 6º do Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Esse dever, contudo, não se dirige exclusivamente ao magistrado, pois vincula igualmente as partes e seus procuradores.

Nessa mesma perspectiva, o artigo 77 do Código de Processo Civil elenca os deveres processuais das partes, com destaque para a obrigação de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (inciso IV). O artigo 5º do mesmo diploma consagra, de forma complementar, o princípio da boa-fé objetiva processual, que exige de todos os participantes comportamento leal e coerente ao longo da marcha processual.

No caso dos autos, o banco apelante foi intimado, por força da liminar deferida na origem, para apresentar os documentos pleiteados pela autora, entre os quais o contrato de empréstimo consignado n. 355678931-5.

Em sede de contestação, a instituição financeira acostou telas sistêmicas que, segundo alega, corresponderiam ao contrato em questão. O arquivo PDF do instrumento contratual, no entanto, continha contrato diverso, identificado sob o n. 97-823554289/17.

Essa divergência foi expressamente apontada pela autora na impugnação à contestação, que identificou a incompatibilidade entre o contrato pleiteado e o documento juntado. Ainda assim, o banco permaneceu inerte e não providenciou a juntada do instrumento correto naquela oportunidade processual.

Diante dessa circunstância, a sentença, ao confrontar os documentos acostados com o objeto da demanda, concluiu com precisão que o contrato apresentado não correspondia ao pleiteado. Determinou, então, nova exibição, no prazo de 20 (vinte) dias, sob a cominação prevista no artigo 400,
caput
, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, reconhece a inconsistência e a qualifica como “
insignificante erro material no ato da anexação do arquivo PDF
”. Sustenta que as telas sistêmicas acostadas no corpo da contestação demonstrariam os elementos essenciais da contratação e supririam a exibição do contrato.

Argumenta, ainda, que o Juízo de origem deveria tê-lo intimado para esclarecer a divergência, em observância ao princípio da cooperação processual, e que a ausência desse diálogo configuraria decisão-surpresa.

Nenhuma dessas alegações merece prosperar.

Com efeito, a obrigação de exibição documental, nos termos dos artigos 396 a 400 do Código de Processo Civil, recai sobre o instrumento contratual em si, e não sobre reproduções parciais de telas de sistemas informatizados da instituição financeira.

Nesse sentido, as capturas de tela apresentadas pelo banco, ainda que contenham algumas informações sobre a operação de crédito, não substituem o contrato, porquanto não contemplam a integralidade das cláusulas pactuadas, os encargos incidentes, as condições de pagamento e, sobretudo, a manifestação de vontade da contratante.

Essa distinção é relevante sob a perspectiva do direito do consumidor à informação. O instrumento contratual é o documento que materializa o negócio jurídico celebrado entre as partes, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil. É por intermédio dele que a consumidora pode verificar a regularidade da avença, as taxas de juros praticadas, os encargos acessórios e a própria validade de sua manifestação de vontade.

Privar a consumidora desse acesso, mediante a apresentação de recortes de telas sistêmicas, equivale a frustrar o próprio objeto da ação de exibição.

De outra parte, se o erro na juntada do arquivo foi efetivamente um lapso operacional, conforme sustenta o apelante, seria razoável esperar que a instituição financeira o corrigisse na primeira oportunidade. Entretanto, mesmo após a prolação da sentença, que reconheceu a ausência do contrato correto e determinou nova exibição, o apelante interpôs o presente recurso sem acostar o documento.

Se a instituição financeira dispunha do contrato e o equívoco decorria de simples falha operacional, nada a impedia de saná-lo ao menos com as razões recursais. A persistência na omissão compromete a credibilidade da tese de mero erro material e reforça a conclusão de que a obrigação de exibição não foi cumprida.

A alegação de violação ao princípio da cooperação processual, por suposta decisão-surpresa, igualmente não encontra amparo no ordenamento. O dever de cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil não transfere ao magistrado a responsabilidade de suprir a inércia da parte na apresentação do documento que constitui o próprio objeto da demanda.

O banco apelante dispôs de ao menos três oportunidades processuais para apresentar o contrato correto: no cumprimento da liminar, na contestação e com a apresentação do seu recurso de apelação. Em nenhuma dessas oportunidades providenciou a juntada do documento.

Ademais, a alegação de que a contratação seria regular e de que os empréstimos foram celebrados de forma consciente e voluntária pela autora extrapola o objeto desta demanda. A ação de exibição de documentos satisfativa, disciplinada nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, tem por finalidade exclusiva a obtenção do documento. A eventual apreciação da regularidade da contratação poderá ocorrer em demanda posterior, à luz dos documentos que vierem a ser exibidos.

A sentença, portanto, decidiu com acerto ao reconhecer o descumprimento da obrigação de exibição e determinar a apresentação do contrato n. 355678931-5 e dos demais documentos pleiteados na petição inicial.

DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o magistrado decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. É-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, condenar em quantidade superior ao demandado ou em objeto diverso do requerido.

A sentença
extra petita
configura-se, desse modo, quando o magistrado extrapola os limites objetivos da lide e concede providência jurisdicional que não integra o rol de pedidos da parte. A identificação desse vício pressupõe, necessariamente, o confronto entre o dispositivo da sentença e os pedidos formulados na petição inicial.

No caso concreto, o banco apelante dedica parcela substancial de suas razões recursais a impugnar suposta condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que a petição inicial se limitou ao pedido de exibição de documentos, sem pretensão indenizatória, o que configuraria julgamento
extra petita
.

Desenvolve, ainda, extensa argumentação sobre a inexistência de dano moral indenizável, a ausência de ato ilícito, a necessidade de comprovação do abalo à dignidade e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ocorre que a premissa sobre a qual se assenta toda essa linha argumentativa é manifestamente equivocada. A sentença recorrida não contém condenação em danos morais.

O dispositivo sentencial é textual e inequívoco: “
condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação
”. Não há, em nenhuma passagem da sentença, seja na fundamentação ou no dispositivo, qualquer referência a danos morais, indenização por abalo anímico ou condenação de natureza indenizatória.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corresponde exclusivamente a honorários advocatícios, fixados pelo magistrado com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, em razão do baixo valor atribuído à causa (R$ 3.284,40, três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

A fixação de honorários advocatícios constitui decorrência natural da sucumbência, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, e integra o poder-dever do magistrado ao proferir sentença. Não há, por conseguinte, qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide.

Todos os argumentos recursais fundados na premissa de condenação em danos morais (itens 4.2, 4.5 e 4.6 das razões de apelação) ficam prejudicados, pois impugnam provimento jurisdicional inexistente na sentença recorrida. Inexiste julgamento
extra petita
a ser reconhecido.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil impõe ao vencido o dever de pagar honorários ao advogado do vencedor. O § 2º fixa esses honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Em situações excepcionais, o § 8º do artigo 85 autoriza o magistrado a fixar os honorários por apreciação equitativa, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Essa faculdade visa evitar que a aplicação mecânica de percentuais resulte em verba honorária incompatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

Dois princípios complementares orientam a imposição de honorários advocatícios: o princípio da sucumbência, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados pela parte vencida, e o princípio da causalidade, que atribui esses encargos àquele que deu causa à instauração da demanda.

Nas ações de exibição de documentos, o princípio da causalidade assume especial relevo, uma vez que a condenação em honorários pressupõe a demonstração de que a parte condenada resistiu, de forma injustificada, à pretensão de exibição.

No caso dos autos, a configuração da pretensão resistida é inequívoca. A autora comprovou o envio de notificação extrajudicial ao banco em 11/setembro/2025, recebida pela instituição financeira em 18/setembro/2025, conforme comprovante de rastreio dos Correios. Decorreram mais de 60 (sessenta) dias sem qualquer resposta, circunstância que compeliu a autora a ajuizar a presente ação em 28/novembro/2025.

A omissão da instituição financeira em atender à solicitação administrativa, em prazo amplamente razoável para uma entidade de grande porte dotada de ampla estrutura técnica e operacional, configura a resistência à pretensão autoral e estabelece o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e a necessidade de intervenção judicial.

O apelante argumenta que não cometeu ato ilícito e que inexiste razão para a condenação em honorários. Esse fundamento, contudo, parte de premissa equivocada, porquanto a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos não pressupõe a prática de ato ilícito, mas sim a demonstração de que a parte condenada deu causa à demanda.

A apresentação parcial de documentos com a contestação tampouco elide a pretensão resistida já configurada. A necessidade de recurso ao Poder Judiciário para a obtenção dos documentos evidencia, por si, que o banco deu causa à instauração do processo, o que basta para atrair a incidência do princípio da causalidade.

Quanto ao valor fixado, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado por equidade, revela-se adequado e proporcional. O valor da causa é de R$ 3.284,40 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), de modo que a aplicação de percentual sobre esse montante resultaria em verba honorária irrisória, insuficiente para remunerar o trabalho advocatício efetivamente desempenhado.

O magistrado, ao fixar os honorários com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerou a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos patronos da autora e o trabalho por eles desenvolvido, que compreendeu o envio de notificação extrajudicial, o ajuizamento da ação com fundamentação detalhada, a impugnação à contestação e o acompanhamento processual até a prolação da sentença.

Não se vislumbra, portanto, excesso ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, que deve ser mantida nos termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026